Tribunal: STF
Processo: Rcl 32539
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Transportes Imediato Ltda. afirma haver a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no recurso ordinário nº 1000301-07.2017.5.02.0501, inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 48.
    Narra ter o interessado, Michel Andrade Abdo, ajuizado contra si ação visando o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas. Diz da improcedência, em primeira instância, dos pedidos. Interposto recurso ordinário, foi provido, assentando-se a relação de emprego e determinando-se o retorno do caso ao Juízo para apreciação dos demais pedidos.
    Aponta afastada, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a vigência da Lei nº 11.442/2007, por meio da qual criada e regulamentada a profissão de transportador autônomo de cargas. Frisa, levando em conta o artigo 5º do diploma, a natureza comercial do vínculo surgido entre empresa e transportador, não se configurando relação empregatícia. Sustenta em jogo situação regida por norma cuja validade foi assentada no processo objetivo, a respaldar a terceirização do serviço de transporte de cargas e afastar o reconhecimento de liame empregatício.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. Pretende, no mérito, a cassação do ato atacado.
    Vossa Excelência deferiu a medida liminar.
    O Tribunal esclareceu constatado o vínculo em decorrência de subordinação direta entre as partes e a ausência de trabalho autônomo. 
    Michel Andrade Abdo, em contestação, salienta versar o debate sobre os requisitos a partir dos quais configurado o liame empregatício. Ressalta que, uma vez formalizado o contrato antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, há de se respeitar o direito adquirido. 
    O Ministério Público Federal manifesta-se no sentido da inadmissão da reclamação e, sucessivamente, da improcedência do pedido. Discorre sobre a falta de identidade material considerados o ato impugnado e o acórdão formalizado no processo objetivo. Esclarece haver o Órgão interpretado a legislação, ausente o afastamento da Lei nº 11.442/2007.
    2. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região decidiu o recurso a partir da interpretação das normas envolvidas e balizas da situação concreta. Reconheceu presentes os requisitos da relação de emprego e fraude aos direitos trabalhistas mediante intermediação de mão de obra. Vejam trecho do acórdão: 
    […]
    Inicialmente insta salientar que a primeira reclamada tem por objeto social “o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças”.
    Portanto, o autor – ao prestar serviços de transporte de mercadorias – exercia função intrinsecamente ligada à atividade-fim da primeira reclamada.
    Com efeito, a contratação do autor como “trabalhador autônomo” para executar serviços permanentes, ligados à atividade-fim da primeira reclamada é suficiente, por si só, para reconhecer a fraude aos preceitos trabalhistas na forma preconizada no art. 9º da CLT, autorizando a formação do vínculo de emprego, conforme inteligência da Súmula 331, item I, do C. TST. 
    Registre-se que desempenho de trabalho essencial à consecução da atividade-fim da empresa demonstra a existência de subordinação objetiva, incompatível com o trabalho autônomo.
    [...]
    Considerada a excepcionalidade da reclamação, é impróprio o reexame de fatos e provas valorados pelo Regional, utilizando-se a medida como sucedâneo recursal.
    3. Nego-lhe seguimento, revogando a liminar implementada. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator